Tribunal: TJDFT
Processo: 0747896-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DE INSTAURAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A FASE PROCESSUAL.

1. A análise sobre a presença do abuso da personalidade, por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial, nos termos do art. 50, do Código Civil, constitui o mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a ser analisado após a instauração do contraditório, desde que suficientemente demonstrados os requisitos para o recebimento do incidente.

2. Estando o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suficiente fundamentado e instruído nos termos do art. 134, § 4o, do CPC, mostra-se prematura a sua rejeição liminar.

3. Agravo de instrumento provido.